Tribunal: TJPA
Processo: 0802052-27.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802052-27.2018.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE ALMEIDA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IGEPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ,
contra decisão monocrática de Id.12183343, da minha relatoria, por meio do qual dei parcial provimento ao recurso de Apelação Cível,
nos autos da Ação do pedido de restabelecimento do benefício de pensão por morte.

Historiando sobre fatos, consta da ação inicial que o embargado que percebia, até o mês de março/2018, pensão por morte de sua esposa, falecida em 09.03.1997, tendo sido, no mês de abril/2018 o benefício previdenciário cancelado pelo IGPREV, sob o fundamento de que o autor constituiu novo casamento em 30.03.2012. Assim o autor requer o restabelecimento da pensão por morte desde o cancelamento, sob o fundamento de que o novo casamento não modificou sua condição financeira, pois ainda necessita da pensão por morte para complementar sua renda, custear despesas médicas, bem como para manter a sua família.

Irresignado, o embargante alega omissão na ausência de apreciação das considerações acerca da Lei,
Nº 9717/98 e os artigos 169, §1º E 195 §5º DA CF 88
.

Ressalta que
o referido dispositivo constitucional tem como finalidade primacial concretizar o equilíbrio orçamentário, justamente para o Poder Público fazer frente às despesas em cotejo com as receitas, pois o erário deve ser corretamente administrado para que não ocorra malversação no seu trato.

Menciona que
os recursos financeiros administrados pela Administração Pública devem sempre ser corretamente aplicados, justamente por ser de natureza pública, fruto da arrecadação de tributos perante a sociedade, a qual controla os gastos públicos por intermédio de seus representantes parlamentares. Assim alega ser ilegal o referido pagamento da pensão previdenciária, uma vez que não estar de acordo com o art. 195, §5, da CF, citando ainda o art. 24 da Lei Complementar 101/2000, lei de responsabilidade fiscal.

Dessa forma, requer que os embargos sejam julgados procedente, em razão da referida omissão.

Foram apresentadas as contrarrazões, Id.12543377.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que na decisão foi observado que a única razão que levou o embargante a cancelar a pensão da autora foi a notícia de novas núpcias, após visita na residência do apelado, sem que fosse assegurado o contraditório e, ampla defesa e devido processo legal e, além disso, não ficou evidenciada melhoria na condição financeira do autor advinda de novo matrimônio, conforme jurisprudência do C. STJ
.

Destaco
, inclusive, que foi verificado que o cancelamento do benefício ocorreu, a partir do documento expedido pelo IGEPREV (ID 11022626 - Pág. 1), após visita ao beneficiário em que se constatou a constituição de novo casamento
.

Foi destacado, ainda, os termos do artigo 14, IX, da Lei Complementar n° 39/02 determinar a perda da qualidade de beneficiário da pessoa que contrair um novo casamento ou estabelecer uma união estável, cediço que a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que um novo matrimônio, sem que haja comprovação da melhoria financeira da beneficiária, não enseja perda do direito ao recebimento da pensão.

Além disso, o decisum combatido destacou ainda que, ao contrair novo matrimônio não implica, necessariamente, em cancelamento do benefício, pois já foi pacificado o entendimento no sentido da necessidade de se comprovar a melhora da condição financeira do pensionista, em razão do novo matrimônio, para que seja suspenso o pagamento do benefício, motivo pelo qual não assiste razão ao apelante, pois não restou demonstrado nos autos mudança na condição financeira do agravado.

Releva destacar que nos moldes da jurisprudência do C. STJ:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. CONDIÇÃO FINANCEIRA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

1. Trata-se, na origem, de ação que visa restabelecer pensão por morte, suprimida em razão de desdobramento para filho menor em consequência de denúncia de que a ora recorrida estaria convivendo em união estável. A sentença de improcedência foi parcialmente reformada pelo Tribunal de origem, que instituiu novamente o benefício por incidir a Súmula 170 do extinto TFR.

2. A pretensão admite mais de um fundamento para impugnar o ato: a inexistência de união estável e a condição financeira no momento do cancelamento - ambos incluídos no mesmo capítulo, referente ao restabelecimento. A admissão do pedido com amparo no segundo fundamento não caracteriza julgamento extra petita.

3. A súmula 170 do TFR foi devidamente suscitada em Apelação cujo amplo efeito devolutivo permite cognição verticalizada sobre os motivos que justificam a concessão ou a denegação do capítulo em debate. Foram oferecidas contrarrazões à Apelação, nas quais houve discussão sobre a questão da condição financeira da recorrida e sua averiguação administrativa. Não há, portanto, falar em nulidade sem prejuízo ao contraditório (pas de nullité sans grief).

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1280884/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 04/09/2012)

......................................................................................................

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO.CANCELAMENTO INDEVIDO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 170/TFR. 1. O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente. 2. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva deex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida. Inteligência da Súmula 170 do extinto TFR. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no Ag: 1425313 PI 2011/0166904-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/04/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2012)

.....................................................................................................

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA. CANCELAMENTO POR AMASIAMENTO. PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 170-TFR.

Sem comprovação de que houve melhoria econômico-financeira com o amasiamento, sendo presumida a dependência da mulher para com o marido, não é possível a cassação da pensão. Entendimento, mutatis mutandis, da Súmula 170-TFR.

Recurso não conhecido.

(REsp 337.280/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2002, DJ 22/04/2002, p. 233)

Com efeito, demonstrei ser o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça no teor da referida decisão monocrática:

RECURSO ESPECIAL Nº 1873129 - RJ (2020/0106473-1) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI ESTADUAL 285/1979. VIOLAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA
280
DO STF. RECURSO ESPECIAL DO RIOPREVIDÊNCIA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Trata-se Recurso Especial interposto pelo FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO? RIOPREVIDÊNCIA, com fundamento na alínea a do art.
105
,
III
, da
Constituição Federal
, que objetiva a reforma do acórdão do TJRJ, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito administrativo e previdenciário. Pensão por morte. Cassação do benefício. Decisão que in deferiu a tutela antecipada, consistente no restabelecimento do benefício previdenciário. Autarquia previdenciária que cancelou a pensão por morte do agravante, após celebração de novas núpcias, na forma do artigo 31, IV, da Lei Estadual n. 285/1979. Novo casamento do beneficiário de pensão por morte que, por si só, não ampara o cancelamento do benefício. Premente necessidade de demonstração de eventual melhoria financeira do viúvo da ex-segurada, ora agravante, com o novo casamento, para justificar a cassação da pensão. Jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça. Notório perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da natureza alimentar do benefício previdenciário. Presença dos pressupostos processuais para a concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo
300
, do
CPC/2015
, que autoriza o restabelecimento da pensão, na forma requerida pelo agravante. RECURSO PROVIDO (fls. 80). 2. Os Embargos de Declaração foram rejeitados às fls. 125/130. 3. Nas razões do seu Apelo Nobre, a parte recorrente aponta violação dos arts. 1.022, I, 300 e 373, I do Código Fux e
11
da Lei
9.494
/1997. 4. Juízo positivo de admissibilidade às fls. 177/180. 5. É o relatório. 6. A irresignação não merece acolhimento. 7. O Tribunal de origem assim consignou: O agravante recebia pensão por morte, por óbito de sua esposa Teresa Isolina de Souza Andrade, como pode ser visto do teor de fl. 49 (index49, do processo originário), sendo certo que a ex-servidora faleceu aos 08/08/2006, quando ainda vigente a Lei Estadual n. 285/1979, posteriormente revogada pela Lei Estadual n. 5.260/2008. Dessa maneira, deve ser observada a previsão constante na Lei Estadual n. 285/1979, vigente à época da morte da esposa do agravante, que determina a perda da qualidade de segurado, se houver novo matrimônio, como ocorrido na hipótese dos autos, nos termos do art. 31, IV, in verbis: Art. 31 - Além das hipóteses previstas nesta Lei, perde ainda a qualidade de beneficiário da pensão: (...) IV - os beneficiários em geral: a) pelo matrimônio; (...) Todavia, apesar de incontroverso que o agravante contraiu novas núpcias, fato este que é causa de perda de qualidade de beneficiário, nos termos da Lei Estadual n. 285/1979, é certo que, para que seja decretada a perda da qualidade de beneficiário, deve-se associar a nova condição do pensionista à alteração da sua situação econômica a ponto de tornar-se dispensável a continuidade do amparo previdenciário. Dessa feita, para ocorrer o cancelamento da pensão por morte até então percebida, além do novo matrimônio, é necessária a demonstração de eventual melhoria financeira do viúvo da ex-segurada, ora agravante, com o novo casamento. In casu, em análise perfunctória, não há indícios de melhoria econômico-financeira do agravante com o novo casamento, o que se evidencia através da análise da robusta prova documental apresentada, às fls. 21/48 (index20, do processo originário), a qual corrobora com as alegações do agravante de que as novas núpcias não alteraram a sua condição financeira e, por conseguinte, a sua situação de dependência econômica em relação à pensão por morte que recebia (fls. 82/83). 8. Observa-se que o mérito da controvérsia foi dirimido com fundamento em direito local, de modo que o Recurso Especial se apresenta inviável, obstado pela Súmula
280
/STF. 9. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas:
REsp 1.842.984/AP
, Rel. Min. REGINDA HELENA COSTA, DJe: 24.10.2019;
REsp 1.842.879/AP
, Rel. Min. OG. FERNANDES, DJe: 22.10.2019; AResp 1.441.474/AP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe: 18.10.2019. 10. Ademais, a revisão das premissas do aresto quanto aos requisitos da concessão da tutela antecipada, encontra óbice na Súmula
7
/STJ. 11. Diante dessas considerações, nega-se seguimento ao Recurso Especial do FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO? RIOPREVIDÊNCIA. Honorários recursais fixados em R$ 100, 00, que deverão ser acrescidos ao montante final. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília, 07 de dezembro de 2020. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO Ministro Relator

Nesse sentido, colacionei julgados explicitando o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADA DA DE CUJUS COMPROVADA. QUALIDADE DE DEPENDENTE DO CÔNJUGE DEPENDÊNCIA. FINANCEIRA PRESUMIDA. FALECIMENTO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO.
ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE IRREGULAR EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DA PROVA DO IGEPREV DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

(11878257, 11878257, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-11-22)

...................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CANCELADO INDEVIDAMENTE EM RAZÃO DO ESTABELECIMENTO DE UMA UNIÃO ESTÁVEL PELA RECORRIDA. MELHORIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I -A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

II - A jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que um novo matrimônio, sem que haja comprovação da melhoria financeira da viúva, não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedentes no colendo STJ;

III – In casu, a apelada deixou de receber a pensão decorrente do falecimento de seu marido Waudson Paixão de Carvalho, integrante da Polícia Militar do Estado do Pará, em razão de ter estabelecido, posteriormente, uma relação de união estável com Sr. Élson Nascimento do Amaral, entretanto, as provas constantes nos autos demonstram que a recorrida não teve melhoria na sua condição financeira após instituir a referida união, motivo pelo qual, o Juízo a quo, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada, determinando o restabelecimento do benefício em favor da apelada;

IV - Honorários advocatícios e consectários legais corretamente fixados na sentença proferida pela autoridade de 1º grau;

V - Recurso de apelação conhecido e improvido;

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(4067833, 4067833, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-12-18)

......................................................................................................

Corroborando com o exposto, colaciono jurisprudência pátria:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - UNIÃO ESTÁVEL - CANCELAMENTO - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.
- Nos termos do Decreto Estadual nº 26.562/87, vigente ao tempo do óbito da segurada, a condição de beneficiário cessaria com o casamento ou falecimento deste, todavia, o cancelamento do benefício enseja o indispensável procedimento administrativo anterior, no qual seja observado o contraditório e a ampla defesa.
- "Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício." (Súmula 170 do TRF).
- Apenas a indicação de que o beneficiário contraiu nova união não é capaz de afastar a sua condição de beneficiário.
- Em reexame necessário, confirmo a sentença, prejudicado o recurso voluntário. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.14.249680-1/002, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2020, publicação da súmula em 27/01/2020)

......................................................................................................................................

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. NOVAS NÚPCIAS. SÚMULA 170 DO EX-TFR. AUSÊNCIA DE MELHORIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA.

- A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva o benefício, como na espécie.

- Se do novo casamento não resultar melhora da situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício, não se extingue o direito à pensão previdenciária (Súmula 170/TFR), sendo devido o restabelecimento do benefício de pensão por morte, a contar da data do óbito do cancelamento, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação. (TRF4, AC 5004488-93.2017.4.04.7201, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 11/10/2019)

Desse modo, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, nos termos da Lei Estadual n. 285/1979,

posteriormente revogada pela Lei Estadual n. 5.260/2008, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo a decisão embargado em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/07/2023